Tribunal: TJES
Processo: 0001050-07.2013.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001050-07.2013.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ MANUEL DE SOUZA e outros (2)

APELADO: LUIZ CLAUDIO CHRIST e outros

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001050-07.2013.8.08.0067

APELANTES:
LUIZ MANUEL DE SOUZA E OUTROS

APELADOS:
LUIZ CLAUDIO CHRIST E OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA - DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSIONAMENTO AOS GENITORES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL NO EVENTO DANOSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de filho dos autores, vítima de acidente de trânsito causado pelo desprendimento de carga de caminhão dos réus, tendo sido reconhecida a responsabilidade civil objetiva e solidária, mas indeferido o pensionamento mensal aos genitores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pensionamento mensal aos pais de filho maior falecido, diante da alegada ausência de comprovação de dependência econômica; (ii) estabelecer se os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil dos réus pelo evento morte está configurada, em razão da violação do dever de guarda e segurança da carga, com nexo causal direto com o óbito da vítima.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, em famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo dispensável prova exaustiva da dependência dos genitores em relação ao filho falecido.

5. A condição de hipossuficiência dos autores, o vínculo empregatício da vítima e a coabitação familiar demonstram plausivelmente a contribuição financeira do de cujus para o sustento doméstico.

6. O pensionamento deve observar os parâmetros jurisprudenciais, fixando-se em 2/3 do salário mínimo até a idade de 25 anos da vítima e reduzindo-se para 1/3 até a expectativa de vida (70 anos), com direito de acrescer entre os genitores.

7. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, não se confundindo com a correção monetária, que incide a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Em famílias de baixa renda, presume-se relativamente a dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pensionamento aos genitores pela morte de filho maior. 2. O pensionamento por morte deve ser fixado em 2/3 da remuneração até os 25 anos da vítima, reduzido para 1/3 até a expectativa de vida, com direito de acrescer. 3. Os juros moratórios em responsabilidade civil extracontratual incidem desde a data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398 e art. 948, II; CTB, art. 102.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2078734/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2043526/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2285587/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.10.2023; STJ, REsp 1842852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.11.2019; Súmulas 54, 83 e 362 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001050-07.2013.8.08.0067

APELANTES:
LUIZ MANUEL DE SOUZA E OUTROS

APELADOS:
LUIZ CLAUDIO CHRIST E OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA - DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Segundo se depreende dos autos, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização ajuizada por LUIZ MANUEL DE SOUZA, VERA LÚCIA CARRIÇO DE SOUZA, e DÉBORA CARRIÇO DE SOUZA. A demanda foi ajuizada em razão do falecimento de Deyvid Luiz Carriço de Souza, ocorrido em 01/06/2011, vítima de acidente de trânsito causado pelo desprendimento de uma câmara de ar da carroceria de um caminhão de propriedade da segunda requerida e conduzido pelo primeiro requerido.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil objetiva e solidária dos requeridos, fundamentando que a inobservância do dever de guarda e segurança da carga (art. 102 do Código de Trânsito Brasileiro) configurou ato ilícito, estabelecendo o nexo de causalidade com o óbito da vítima. O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de pensionamento mensal, sob o argumento de que a dependência econômica dos pais em relação ao filho maior não é presumida e não foi cabalmente demonstrada nos autos.

O cerne da irresignação recursal, portanto, reside no indeferimento do pensionamento mensal aos pais da vítima fatal. O juízo de origem entendeu que a dependência econômica dos ascendentes em face dos descendentes deve ser estritamente comprovada, por não se enquadrar na regra geral de presunção.

Contudo, a análise do acervo probatório e a aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado caminham para conclusão diversa. Restou demonstrado nos autos que os recorrentes são beneficiários da assistência judiciária gratuita, o que evidencia a condição de hipossuficiência da unidade familiar. Ademais, os documentos colacionados comprovam que a vítima possuía vínculo empregatício formal como repositor e residia no mesmo endereço de seus genitores.

Em se tratando de famílias de baixa renda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a colaboração financeira mútua é presumida, sendo prescindível a prova cabal da dependência econômica vital. O sustento do lar em ambientes de hipossuficiência é, via de regra, fruto do esforço comum, de sorte que a perda prematura de um dos provedores acarreta indelével desequilíbrio financeiro.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 1. Violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes. 2 . A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.2.1 . Ademais, não há contradição em afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, bem como da dependência econômica para fins de pensionamento, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.3 .1. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ .
4. A jurisprudência desta Corte orienta que, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo pois devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ
. 5. O termo final da pensão estabelece-se pela conjugação entre a expectativa de vida da vítima com a dependência econômica do pensionista. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ . 6. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como na hipótese, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, e a correção monetária desde a data do arbitramento dos danos morais.Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ . 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2078734 RJ 2023/0182617-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DA ATUAÇÃO DAS FOÇAS DE SEGURANÇA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA . PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO . I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 .II -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2043526 RJ 2022/0295506-1, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS MEMBROS . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ).
2. "Em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima"
(EDcl no AgInt no REsp n. 1 .880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 24/9/2021.) 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 2285587 MG 2023/0022038-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Como se depreende, a compreensão pretoriana firmou-se no sentido de que a ajuda mútua em núcleos familiares hipossuficientes é a regra, dispensando prova exauriente de dependência exclusiva. Tal entendimento baseia-se na interpretação do art. 948, inciso II, do Código Civil, que prevê a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando em conta a duração provável da vida da vítima.

No caso, observa-se que os autores e a vítima residiam no mesmo endereço, situado em bairro de perfil socioeconômico modesto (Aribiri, Vila Velha), e que o de cujus exercia, à época do acidente, atividade formal como repositor de supermercado, circunstâncias que, somadas à natureza das ocupações desempenhadas pelos genitores — pedreiro e servente —, permitem inferir, com a devida cautela, a inserção do núcleo familiar em contexto de baixa renda, bem como corroboram a plausibilidade da efetiva contribuição financeira do filho para o sustento doméstico.

Dessa forma, configurada a responsabilidade civil dos réus pelo evento morte e a condição de baixa renda dos autores, o pensionamento é devido. O valor deve ser fixado em 2/3 do salário mínimo até a data em que esta completaria 25 anos de idade, reduzindo-se para 1/3 a partir de então até a idade de 70 anos (expectativa de vida média), conforme o pedido recursal e balizas jurisprudenciais. Neste sentido, confira-se o entendimento do STJ acerca do
quantum
devido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR . FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS . VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR . REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO . JULGAMENTO: CPC/15.1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018.2 . O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste;(ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral;(v) o valor dos honorários advocatícios. 3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.4 .
Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.
5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária.6 . O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 8 . Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art . 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019)

Perfilhando o mesmo entendimento, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VÍTIMA FATAL - DEVER DE INDENIZAR - PENSIONAMENTO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
- DANOS MORAIS - QUANTIA INFÍMA - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE. O art. 948, II, do Código Civil traz a necessidade de reparação integral pelo ato ilícito causado - o que inclui os prejuízos decorrentes da ausência da renda auferida pelo de cujus no custeio das despesas ordinárias e extraordinárias de uma residência da qual era, o falecido, o principal provedor. A jurisprudência do STJ orienta que nos casos de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material .
É presumida a dependência econômica da viúva e dos filhos menores da vítima, sendo devido o pensionamento em valor equivalente a 2/3 da renda auferida pelo de cujos, observada a sua expectativa de vida à época dos fatos
. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, pelo que não deve ser arbitrado em patamar capaz de ensejar a ideia de enriquecimento imotivado da vítima, tampouco em montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (TJ-MG - AC: 10000222428922001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023).

A segunda insurgência versa sobre o
dies a quo
para a incidência dos juros moratórios na condenação por danos morais. A sentença fixou-os a partir da data de sua prolação (arbitramento).

Neste ponto, assiste razão aos apelantes. Trata-se de responsabilidade civil extracontratual, advinda de ato ilícito culposo (acidente de trânsito). O Código Civil Brasileiro, em seu art. 398, estabelece de forma cogente que:

"Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.".

Complementando o dispositivo legal, a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.".

O argumento segundo o qual os juros apenas seriam devidos a partir da liquidação do valor pelo juízo revela indevida confusão entre institutos de natureza e finalidade distintas, qual seja, a correção monetária, destinada à recomposição do valor da moeda, com incidência a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros de mora, cuja função é sancionar o retardamento no adimplemento da obrigação, fluindo, nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, desde o evento danoso.

Portanto, entendo que a sentença merece reforma para que os juros de mora de 1% ao mês incidam desde 01/06/2011, data do fatídico acidente.

Ante o exposto,
conheço e recurso e dou-lhe provimento
para: (i) reformar a sentença e julgar procedente o pedido de pensionamento mensal em favor dos genitores, na proporção de 2/3 do salário mínimo até os 25 anos da vítima e 1/3 a partir de então até a data em que completaria 70 anos, com direito de acrescer entre os pais; (ii) fixar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir da data do evento danoso (01/06/2011); (iii) inverter o ônus da sucumbência, condenando os requeridos integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o proveito econômico obtido com o pensionamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.